Tribunal: TJMT
Processo: 1017448-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017448-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.034.531-33 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.181-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.191-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DILVAN COELHO DE MORAES - CPF: 064.951.761-04 (VÍTIMA), DIVA ALVES DE SOUZA - CPF: 141.094.091-87 (VÍTIMA), MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.034.531-33 (ADVOGADO), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (PACIENTE), JANAINA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 054.227.991-60 (PACIENTE), Juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste MT (IMPETRADO), DANILO DE PAULA E SILVA - CPF: 918.860.311-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA
–
1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PREJUDICIALIDADE DO WRIT – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – 2. MÉRITO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DA
S

CUSTÓDIA
S PREVENTIVAS EM
DOMICILIAR –
UMA
PACIENTE

GESTANTE
E A OUTRA POR
TA
DORA DE DOENÇA GRAVE
– VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À
S
PACIENTE
S
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282, 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3.
PEDIDO JULGADO
EXTINTO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
.

1. Constatada a conversão da prisão temporária em preventiva, o objeto da presente ação mandamental fica exaurido, uma vez que a constrição de liberdade das pacientes está sob a
égide de novo título judicial, não atacado na impetração, qual seja,
aquele prolatado por último
.

2.
O
art. 318, do Código de Processo Penal,
dispõe
que a prisão preventiva imposta à paciente
gestante
ou

portadora de doença grave
pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo,
na espécie,
ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela
s
paciente
s
–que
são
acusada
s da prática do crime de roubo circunstanciado
–, faz-se necessária a imposição
também de
medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico
de ambas
por meio de tornozeleira.

3.
Pedido julgado
prejudicado
.

O
rdem concedida
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Maria Luiza Nascimento Duarte Quinteiro
, em favor de
Rosana Novais dos Santos
e
Janaina Novais dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.

As

p
acientes tiveram suas prisões temporárias decretadas no
s autos do processo
n.1001255-62.2021.8.11.0032,cumpridas
no dia
2 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, II, V, e § 2o-A, I, do Código Penal), em trâmite no juízo acima mencionado.

Registra
a
impetrante que
as
paciente
s

são
inocente
s, “
visto que seus cônjuges praticaram o crime em tela, contudo, as pacientes em nada contribuíram para êxito da prática delitiva e, portanto, não devem ter suas liberdades restritas pela conduta de seus companheiros
”.

Sustenta,
também
,
que Rosana
é portadora de hanseníase e tem mobilidade reduzida, enquanto Janaina se encontra
grávida,
no sexto mês
de
gesta
ção
.

Assevera
m
, ademais, que
o encarceramento cautelar d
as
paciente
s
é desnecessário, visto que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos
previstos no art. 1o, da Lei n. 7.960/89
;
sustentando
,
outrossim
,
que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em
apreciação
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postularam
a revogação d
a s pris ões preventiva s das paciente
s, com a expedição de alvarás de soltura em favor delas, ainda que condicionado
s
ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A análise do pedido de urgência foi postergada para
depois

do
encaminhamento das informações pela autoridade acoimada de coatora,
cuja peça se encontra
no ID 104068969,
na
qual
foi
afirm
ado
que
:

não há nos autos n. 1001255-62.2021.8.11.0032, assim como nos autos da Ação Penal respectiva, pedido de revogação da prisão ou mesmo de substituição por outra medida cautelar consubstanciado nessas razões
. Em ambos os processos, não há nem mesmo a informação acerca da enfermidade que a paciente ROSANA NOVAIS DOS SANTOS afirmar ser portadora. Sendo apenas informado por ela, quando da audiência de custódia, realizada por este magistrado, em 03/09/2021, o uso contínuo de medicamento, sem especificação da enfermidade, oportunidade em que determinei a expedição de ofício para cadeia pública de Nortelândia tomar ciência da informação e adotar as providencias cabíveis em relação ao fornecimento do medicamento (termo de audiência anexo). Por fim, ressalto que, quando da realização da audiência de custódia da paciente JANAINA NOVAIS DOS SANTOS, realizada em 06/09/2021, pelo juízo plantonista, esta informou que estava gestante, no entanto, não há qualquer comprovação do seu estado gravídico, assim como de qualquer pedido em razão disso, conforme já mencionado alhures.

A liminar foi parcialmente deferida, para converter a prisão preventiva de Janaina Novais dos Santos em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), consoante se infere do
decisum

que se
vê

no
ID 104221991.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer lançado no ID
105717984
, opinou pela
prejudicialidade do
presente
writ
, tendo em vista que a
s
pris
ões
temporária
s
das pacientes fo
ram
convertida
s
em preventiva
s
,

n
o entanto, se manifestou pela concessão da ordem de ofício, para
que sejam
conver
tidas

em

domiciliar
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Prejudicialidade
deste

writ
pela superveniência de novo título

Das

informações

p
restadas pela autoridade acoimada de coatora,
constata-se
que
foram

convert
idas
as prisões temporárias das pacientes em preventivas quando
do
receb
imento

d
a denúncia
, ficando evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o
pedido
,
daí
por que

deve
ser reconhecida a prejudicialidade
do presente

habeas corpus
.

Consoante relatado,
este
habeas corpus

foi impetrado
buscando obter provimento jurisdicional que permita a revogação da
s
pris
ões
temporária
s
das pacientes, em razão da inexistência dos requisitos previstos no art. 1o, da Lei n. 7.960/89, razão pela qual seu objeto restou esvaziado em decorrência da existência de novo título judicial não atacado
nesta
impetração, qual seja,
aquele que
as converteu

em
pris
ões
preventiva
s
.

Diante do exposto,
acolho a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e julgo prejudicado o
writ
impetrado em favor de
Rosana Novais dos Santos
e
Janaina Novais dos Santos.

MÉRITO

Da análise
destes autos
, é imperioso reconhecer que não obstante seu objeto tenha se exaurido com a conversão da
s
pris
ões
temporária
s
das pacientes em preventiva
s
,
é
necessária a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, com fulcro no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, a fim de ratificar
a
liminar concedida à
J
anaína, estendendo seus efeitos à Rosane, substitui
ndo

as

custódias

provisórias

de ambas
em domiciliar, com o uso do monitoramento eletrônico.

Com efeito,
a
impetrante

sustenta
que a
s
paciente
s
faz
em
jus à substituição da
s
sua
s
pris
ões cautelares
por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
uma vez que
Janaina se encontra grávida, no sexto mês de gestação
, enquanto
Rosana é portadora de hanseníase e tem mobilidade reduzida
.

A despeito das informações apresentadas pela autoridade coatora no sentido de que Janaína “
não comprovou o seu estado gravídico
”, há
nestes
autos
o
ofício remetido no dia 8 de setembro do ano em curso pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Nortelândia à autoridade acoimada de coatora (ID 103610990, p. 40) dando conta da gestação da paciente, bem como imagens fotográficas (ID 103610997, p. 4 e 5) que eximem de dúvidas
a
gravidez dela.

Assim, t
em razão
a
impetrante, porque, na hipótese,

está comprovado que
Janaina

está
gestante e
é mãe de crianças
menores de seis anos de idade
;
cumprindo asseverar,
também
, que o fato
criminoso
a ela imputado
não foi praticado

com
violência
ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos
,
elementos indicadores que tenha cometido crime contra
os próprios
filhos, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcritos:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III -
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade

ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que
:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Destacamos

Embora a prisão cautelar seja plenamente compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à
Janaína
, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida às suas condições pessoais enquanto
gestante e
mãe
de criança
s
com menos de seis anos de idade
, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena
aplicada à paciente
, nos termos preconizados no art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Aliás, esta
é a ementa
do acórdão prolatado no

RHC 57.334/RS
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública
.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP
)
.

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
.magistradosingular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015,
DJe
20/10/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
:

para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”,
tendo a referida decisão sido estendida
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

No que diz respeito
à
R
osane Novais dos Santos,
igualmente,
tem
-se
como medida necessária e proporcional a concessão
a essa paciente de
prisão
domiciliar com o uso d
e
tornozeleira eletrônica
, uma vez
que
se
depreende
do ID 103610996,
que ela
foi diagnosticada em 2019 com
hanseníase
virchowiana
.

Em relação a essa doença, a
Procuradoria-Geral de Justiça
asseverou que
:
“
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, hanseníase
virchowiana
é forma mais disseminada da doença. Há dificuldade para separar a pele normal da danificada, podendo comprometer nariz, rins e órgãos reprodutivos masculinos. Pode haver a ocorrência de neurite e eritema nodoso (nódulos dolorosos) na pele. Ainda, quando o nervo de uma área é afetado, surgem dormência, perda de tônus muscular e retrações dos dedos,
com desenvolvimento de incapacidades físicas
”
. Aliás,
a
afirmação
que
destacamos
está em sintonia
com
a
alega
ção d
a
impetrante
segundo a qual
Rosane

tem
dificuldade de locomoção.

Não obstante

Rosane
não esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave (art. 318, II, do Código de Processo Penal)
;

tampouco
tenha sido demonstrada a impossibilidade na prestação de assistência médica no estabelecimento prisional
onde
se encontra
, fato é que a
hanseníase
é uma doença infecciosa altamente transmissível sendo o cárcere um meio muito favorável à sua proliferação por conta do confinamento e da superpopulação. Assim,
não resta dúvida que a
paciente coloca em risco as
pessoas com as quais
está custodiada,
e, por isso,
deve ser colocada também em
prisão
domiciliar.

Logo, considerando o estado de saúde
de
Janaína e Rosane
;

a
primariedade
de ambas;
a ausência de demonstração
por meio
de um fato concreto do requisito do
periculum
libertatis
;
assim como as
circunstâncias
do
crime
em
apura
ção
, a concessão
de
pris
ões

domiciliar
para as pacientes
com o uso d
e
tornozeleira
é
medida adequada e proporcional para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer,
julgo
prejudicada
a
presente
ordem
. Todavia, de
ofício,
concedo

habeas corpus

em favor
de

Janaína
Novais dos Santos
e
Rosane Novais dos Santos
, para converter
em domiciliar as
pris
ões
preventiva
s

de ambas
, condicionada
s
ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal).

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pel
as
paciente
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021